Tribunal: TJBA
Processo: 8181489-73.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181489-73.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: GESPAFA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, IZAAK BRODER, ROBERTA DE ALMEIDA MAIA BRODER, PAULO HENRIQUE OLIVEIRA PACHECO JUNIOR

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITIV. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS POR SÓCIOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 156, §2º, I, DA CF/88. EMPRESA COM ATIVIDADE IMOBILIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VALOR EXCEDENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 796 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 -

A imunidade do ITIV prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal aplica-se às operações de realização de capital social mediante conferência de bens imóveis, independentemente da atividade econômica da pessoa jurídica beneficiária.

2 - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 796.376/SC (Tema 796 da repercussão geral), assentou que a exceção à imunidade apenas se aplica às hipóteses de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, não alcançando as operações de integralização de capital.

3 - Verificada, no caso concreto, a correspondência entre o valor dos imóveis e o capital subscrito, sem formação de reserva de capital ou valor excedente, incide a imunidade tributária, sendo incabível a exigência do ITIV.

4 - Recurso de apelação desprovido, mantendo-se a sentença que concedeu a segurança para assegurar o direito à imunidade.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8181489-73.2024.8.05.0001
tendo como apelante o MUNICIPIO DE SALVADOR e apelado GESPAFA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto do Relator.